Tribunal: TJDFT
Processo: 0723040-95.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-24

Ementa:
HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. LEI MARIA DA PENHA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA EM ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. MANIFESTAÇÃO DA VÍTIMA NO SENTIDO DE PACIFICAÇÃO DO CONFLITO. RETRATAÇÃO DA REPRESENTAÇÃO OFERTADA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR. LIBERDADE PROVISÓRIA CABÍVEL. ORDEM CONCEDIDA.
1. Observa-se que é possível a decretação da prisão preventiva, em hipótese como a dos autos, para garantir a integridade física e psíquica da vítima, como a garantia da ordem pública, sobretudo quando há descumprimento das medidas protetivas de urgência anteriormente impostas e violadas pelo infrator.
2. Para tanto, é necessário aferir se a conduta do paciente possuía o condão de ofender ou colocar em risco a vítima ou a ordem pública, a fim de verificar a presença, ou não, dos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal.
3. Apesar da notícia de descumprimento das medidas protetivas, não se evidencia, neste momento, estar a integridade física e psíquica da vítima em situação de risco, caso o paciente seja posto em liberdade.
4. Assim, privar o paciente de sua liberdade por uma suposição de que a vítima esteja em situação de risco, mesmo após ela afirmar que não precisa de medidas de proteção, parece não ser medida razoável.
5. No contexto dos autos, em análise meritória do presente habeas corpus, vê-se que a medida excepcional da prisão preventiva não se justifica.
6. Habeas Corpus conhecido. Ordem Concedida.